Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EMITENTE. INTERDIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EMBARGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 90, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ANÁLISE DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento do pedido é ato privativo do réu, cuja consequência natural é a procedência do pedido do autor, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC, e resulta na condenação ao ônus da sucumbência.

2. A aplicação do art. 90 do CPC independe da análise de culpa a ser atribuída àquele que desiste, que renuncia ou que reconhece o pedido pleiteado pela parte adversa. A respeito, “A concordância da embargada quanto à inexigibilidade do débito em relação ao embargante importa em reconhecimento do pedido, autorizando sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (...) (Acórdão 1107324, 20171110026812APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. p.: 141/152)”.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.